Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1.Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2.Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.
3.Da mesma forma, não se vislumbra a alegada contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.
4.O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, uma vez que não são a via hábil para rediscussão do mérito da causa.
5.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.